Tribunal: STF
Processo: ARE 1513575
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 19, p. 1):  



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. CÁLCULOS DA CONTADORIA. ELABORAÇÃO NOS TERMOS DO MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. APLICAÇÃO DA TR. INVIABILIDADE. RE 870.947. 



    1. A aplicação do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, no que tange à atualização monetária de condenações impostas à Fazenda Pública pela remuneração oficial da caderneta de poupança teve sua inconstitucionalidade declarada pelo STF, quando do julgamento do RE 870.947, com repercussão geral reconhecida (Tema 810), por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 



    2. Manutenção da decisão agravada, que homologou o cálculo da Contadoria Judicial, que atualizou o valor devido pelo IPCA-e e não pela TR (Taxa Referencial) nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal. 



    3. Agravo de instrumento improvido.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 33).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos art. 102, I, “a” e § 2º, 5º, caput e incisos II e XXXVI, 37, caput, 93, IX e 100, § 12, da Constituição Federal.  



    Nas razões recursais, busca a aplicação da TR como índice de correção monetária, apontando que a declaração de inconstitucionalidade julgada pelo STF na ADI 4357 ainda não é definitiva, estando em fase recursal e, portanto, passível de modificação.



    Nesse sentido, requer “preliminarmente sobrestamento do feito até decisão definitiva em sede de julgamento dos embargos que buscam a modulação do efeitos da inconstitucionalidade e por conseguinte a reforma da decisão para fins de integral aplicação da correção monetária nos termos previstos na Lei 11.960/2009, legislação esta que não pode ser afastada enquanto não julgado de forma definitiva pelo Supremo Tribunal Federal Ação Direta em que reconhecida a inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária e no mérito o reconhecimento da compensação com os aumentos posteriores conforme orientação deste próprio STF.” (eDOC 40, p. 32)



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário em virtude da ausência de ofensa direta ao texto constitucional (eDOC 50).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, quanto ao pedido de aplicação da TR como índice de correção monetária desde a vigência da Lei nº 11.960/2009, verifica-se que, não obstante tenha sido declarada a inconstitucionalidade da utilização do rendimento da caderneta de poupança, como índice definidor dos juros moratórios dos créditos tributários inscritos em precatórios, o Supremo Tribunal Federal resolveu, em questão de ordem, modular temporalmente os efeitos de sua decisão, nos termos do art. 27 da Lei 9.868/99.



     Assim, esta Corte assentou a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25.03.2015, data de conclusão do julgamento da referida questão de ordem, portanto ficou mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (Taxa Referencial), nos termos da Emenda Constitucional 62/2009, para fins de atualização dos débitos do Poder Público.



    A esse respeito, confira-se a ementa da ADI-QO 4.425, de relatoria do Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 04.08.2015:



     



    “QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECISÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE (LEI 9.868/99, ART. 27). POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ACOMODAÇÃO OTIMIZADA DE VALORES CONSTITUCIONAIS CONFLITANTES. PRECEDENTES DO STF. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO REGIME ESPECIAL NOS TERMOS EM QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. A modulação temporal das decisões em controle judicial de constitucionalidade decorre diretamente da Carta de 1988 ao consubstanciar instrumento voltado à acomodação otimizada entre o princípio da nulidade das leis inconstitucionais e outros valores constitucionais relevantes, notadamente a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima, além de encontrar lastro também no plano infraconstitucional (Lei nº 9.868/99, art. 27). Precedentes do STF: ADI nº 2.240; ADI nº 2.501; ADI nº 2.904; ADI nº 2.907; ADI nº 3.022; ADI nº 3.315; ADI nº 3.316; ADI nº 3.430; ADI nº 3.458; ADI nº 3.489; ADI nº 3.660; ADI nº 3.682; ADI nº 3.689; ADI nº 3.819; ADI nº 4.001; ADI nº 4.009; ADI nº 4.029. 



    2. In casu, modulam-se os efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade proferidas nas ADIs nº 4.357 e 4.425 para manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016. 



    3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária. 



    4. Quanto às formas alternativas de pagamento previstas no regime especial: (i) consideram-se válidas as compensações, os leilões e os pagamentos à vista por ordem crescente de crédito previstos na Emenda Constitucional nº 62/2009, desde que realizados até 25.03.2015, data a partir da qual não será possível a quitação de precatórios por tais modalidades; (ii) fica mantida a possibilidade de realização de acordos diretos, observada a ordem de preferência dos credores e de acordo com lei própria da entidade devedora, com redução máxima de 40% do valor do crédito atualizado. 



    5. Durante o período fixado no item 2 acima, ficam mantidas (i) a vinculação de percentuais mínimos da receita corrente líquida ao pagamento dos precatórios (art. 97, § 10, do ADCT) e (ii) as sanções para o caso de não liberação tempestiva dos recursos destinados ao pagamento de precatórios (art. 97, §10, do ADCT).



    6. Delega-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que considere a apresentação de proposta normativa que discipline (i) a utilização compulsória de 50% dos recursos da conta de depósitos judiciais tributários para o pagamento de precatórios e (ii) a possibilidade de compensação de precatórios vencidos, próprios ou de terceiros, com o estoque de créditos inscritos em dívida ativa até 25.03.2015, por opção do credor do precatório. 



    7. Atribui-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que monitore e supervisione o pagamento dos precatórios pelos entes públicos na forma da presente decisão” (grifos acrescidos).  



    Portanto, o entendimento do Tribunal de origem está em harmonia com a jurisprudência desta Corte.



    Outrossim, no tocante à alegada afronta ao art. 93, IX, da C.F., verifica-se que o acórdão recorrido inequivocamente prestou jurisdição e enfrentou as questões suscitadas com a devida fundamentação, ainda que com ela não concorde a Agravante.



    Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de fevereiro de 2025



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente